Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ROL DA ANS. TEMA 1.069/STJ. TRATAMENTO MÉDICO PRESCRITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONFIRMAR A TUTELA RECURSAL ANTERIORMENTE DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em Exame
1. Agravo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização de procedimentos médicos.
2. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça.
3. Tutela recursal previamente deferida parcialmente (ID 80211964).
4. Contrarrazões apresentadas.

II – Questão em Discussão
5. Definir se a tutela provisória deve ser ampliada ou apenas mantida, à luz do Tema 1.069/STJ, sem antecipar o julgamento da ação principal.

III – Razão de Decidir
6. O Tema 1.069/STJ estabelece a natureza taxativa mitigada do rol da ANS, admitindo exceções mediante prescrição fundamentada e inexistência de substituto adequado.
7. Nesse sentido: Acórdão 2071049, 0718779-50.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025; Acórdão 2069133, 0717536-37.2025.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.
8. A instrução processual ainda não é suficiente para concessão integral da tutela de urgência, sob pena de antecipação do mérito.
9. Persistem, contudo, os requisitos para manutenção da tutela recursal parcial já concedida.
10. Medida confirmada nos exatos limites fixados na decisão liminar.

IV – Dispositivo
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão, ID 80211964, ratificada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Tema 1.069/STJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2071049, 0718779-50.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025;
Acórdão 2069133, 0717536-37.2025.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 04/12/2025.